Tribunal: STF
Processo: RE 596302
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Programa “A voz do Brasil”. Obrigatoriedade de retransmissão no horário previsto em lei. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário desta Corte, no exame da ADI nº 561-MC/DF, concluiu que a Lei nº 4.117/62 foi recepcionada pela vigente Constituição Federal. Desse modo, não se reveste de ilegalidade a determinação para que empresas de radiodifusão procedam à retransmissão diária do programa “A voz do Brasil” no horário determinado na mencionada lei.



    3. Agravo regimental não provido.